Tribunal: TJES
Processo: 0003358-63.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003358-63.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SOARES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003358-63.2023.8.08.0035

APELANTE: THIAGO SOARES CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03), após ser flagrado por policiais militares, durante patrulhamento para averiguar denúncia de disparos de arma de fogo, portando uma pistola calibre .380 com a numeração suprimida. A defesa pleiteia a absolvição por ilicitude da prova, decorrente de suposta violação de domicílio, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais em domicílio, sem mandado judicial, foi lícita, diante da alegação de flagrante delito de crime permanente; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação e se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo. Tal circunstância, conforme o inciso XI do art. 5º da Constituição Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepciona a necessidade de mandado judicial para ingresso em domicílio.

A ação policial foi precedida de fundadas razões (justa causa), consistentes na denúncia de disparos de arma de fogo em local com histórico de tráfico de drogas, e na visualização do réu em posse de objeto semelhante a uma arma de fogo, o que legitima a abordagem, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal, e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616/RO (Tema nº 280).

MÉRITO: A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo de Exame Balístico e pela prova oral colhida em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, possuindo inquestionável eficácia probatória, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente por não haver indícios de interesse em prejudicar o réu.

A versão do acusado, de que a arma teria sido implantada por um policial, restou isolada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a alegação, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada. A utilização de condenações transitadas em julgado distintas para valorar negativamente os antecedentes, na primeira fase, e para configurar a agravante da reincidência, na segunda, não caracteriza
bis in idem
, sendo prática admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O regime inicial semiaberto é o adequado, em razão da reincidência do apelante, nos termos da alínea “b”, do § 2º, do art. 33, do Código Penal, e da Súmula 269, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de natureza permanente, autorizando o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando existirem fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante delito.

A visualização de indivíduo portando ostensivamente objeto com características de arma de fogo, em contexto de apuração de denúncia de disparos, constitui justa causa para a abordagem policial e eventual ingresso em domicílio, independentemente de mandado.

Depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, são dotados de fé pública e presunção de veracidade, sendo aptos a fundamentar a condenação, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

A utilização de condenações definitivas distintas para exasperar a pena-base, a título de maus antecedentes, e para agravar a pena na segunda fase, como reincidência, é admitida e não configura
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, IX e XI; Código de Processo Penal, arts. 156 e 244; Código Penal, art. 33, § 2º, alínea “b”, art. 44, II, art. 61, I, e art. 77, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1°, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema nº 280); STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no RHC 144.098/RS; STJ, AgRg no HC 623.093/SC; STJ, HC 598.051/SP; STJ, REsp n. 2.076.726/SP; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003358-63.2023.8.08.0035

APELANTE: THIAGO SOARES CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
THIAGO SOARES CORR
E
A
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 11006578, V. 01, parte 03, pp. 82/93), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no Art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 11006578, V. 01, parte 01, pp. 02/05) que, em 03 de maio de 2023, por volta de 00h22m, na Rua Américo Bernardes, Bairro Pedra dos Búzios, Vila Velha/ES, o denunciado foi flagrado portando, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma Pistola Taurus 58 HC Plus, calibre .380 ACP, com numeração de série suprimida. A arma estava carregada e municiada com 10 (dez) munições intactas do mesmo calibre.

O contexto fático que levou à prisão em flagrante iniciou-se com o acionamento de uma guarnição da Polícia Militar, via CIODES, para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e conflitos armados.

Durante as diligências, os policiais visualizaram o denunciado segurando um objeto com características de arma de fogo. Ao perceber a presença da viatura, THIAGO SOARES CORRÊA tentou evadir-se, mas foi prontamente abordado. Na busca pessoal, confirmou-se que o objeto era a referida pistola.

A denúncia informa, ainda, que o Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo atestou que o artefato bélico apreendido estava apto a realizar disparos e a ofender a integridade física de terceiros, configurando, assim, a materialidade delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em suas razões recursais, a Defesa argui a ilegalidade da violação de domicílio, ante a ausência de justa causa para ingresso na residência, pugnando pela absolvição, ante a ausência de provas suficientes para a condenação.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto, “em se tratando de
crimes de natureza permanente
, como é o caso do tráfico de entorpecentes e d
e posse irregular e posse ilegal de arma de fogo
, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.” (AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
denunciado
foi devidamente justificado.

Ressai dos autos que a ação policial foi motivada por denúncia recebida via CIODES sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e disputa territorial entre facções. Em patrulhamento na região, os policiais visualizaram o apelante em atitude suspeita, segurando um objeto metálico semelhante a uma arma de fogo, o qual, ao perceber a presença da guarnição, tentou evadir-se.

Impende salientar que o depoimento do policial militar Otávio Cesar Negrelli, prestado em juízo (depoimento transcrito na sentença), corrobora a narrativa fática, ao afirmar que
“em patrulhamento foi possível avistar o acusado na rua sozinho com uma arma; que ao ver a polícia o acusado correu”.

Já o policial Igor Barbosa dos Santos, embora tenha mencionado que o acusado foi visto no quintal de uma casa com o portão entreaberto, também confirmou a situação de flagrância que justificou a abordagem, havendo declarado que a arma estava com o acusado.

Digno de nota salienta que, ainda que se considere a pequena divergência entre os depoimentos dos policiais quanto ao local exato da abordagem — se na rua ou no quintal de uma residência com portão entreaberto —, tal fato não macula a legalidade da ação. Isto porque, em ambas as versões, a visualização do apelante em posse de objeto análogo a arma de fogo, em contexto de apuração de denúncia de disparos, configura as fundadas razões (justa causa) que autorizam a abordagem policial, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal.

Desta feita, considerando a natureza do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Diante disso, impende ressaltar que, no caso vertente, a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 11006578, V. 01, parte 01, pp. 61/62), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 11006578, V. 01, parte 01, p. 21), Boletim de Ocorrência ((ID 11006578, V. 01, parte 01, pp. 34/38), Laudo de Exame Balístico (ID 11006578, V. 01, parte 03, pp. 13/20), além da prova oral.

Por sua vez, no tocante à

autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a prática delitiva, havendo declarado que a arma teria sido “forjada” por um policial com quem teria uma desavença pessoal.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes e coerentes em apontar o apelante como a pessoa que portava a arma de fogo no momento da abordagem. Suas declarações são corroboradas pelas circunstâncias da prisão, efetuada em local conhecido pela criminalidade e após denúncia de disparos de arma de fogo.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

À luz de tal contexto, nota-se que os policiais militares confirmaram que a abordagem foi motivada por denúncia de disparos de arma de fogo em local de conhecida periculosidade e que a pistola com numeração suprimida foi encontrada em poder do acusado. Em contrapartida, a narrativa do réu, de que a arma teria sido implantada por um policial em decorrência de uma antiga desavença, configura mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, desacompanhada de qualquer elemento probatório que lhe confira verossimilhança, não tendo a defesa se desincumbido de seu ônus de provar tal alegação, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Destarte, restando comprovada a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não merece prosperar o pleito de absolvição.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

No caso vertente, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador dos maus antecedentes, em razão da multirreincidência (0029204-97.2014.8.08.0035 e 0028290-62.2016.8.08.0035), havendo fixado a pena-base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Desta feita, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que, de forma escorreita, o Juízo primevo adotou como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), com o acréscimo de 1/6, resultando na pena intermediária de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Digno de nota salientar, ainda, que a utilização de condenações transitadas em julgado para negativar os antecedentes na primeira fase e, simultaneamente, reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria, desde que baseadas em processos distintos, é prática admitida pela jurisprudência pátria.

Nesse cenário, na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“É possível a utilização de condenações distintas para majorar a pena-base e agravar a pena, não configurando bis in idem. Em casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea.” (REsp n. 2.076.726/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento a serem abalizadas, a pena foi tornada definitiva nesse patamar, o que se mostra escorreito.

O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado, com base no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e na Súmula 269, do STJ, considerando a reincidência do apelante.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais (art. 44, II, e art. 77, I, ambos do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)